Tribunal: STF
Processo: SL 1623
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de liminar. Município de Imperatriz/MA. Ação civil pública. Estado de calamidade no Hospital Municipal de Imperatriz (HMI). Determinação judicial dirigida aos Poderes Públicos municipais para adotarem as medidas necessárias à prestação dos serviços de saúde de modo adequado, contínuo e eficiente. Pretendida suspensão dos efeitos da cautelar. Ausência de plausibilidade jurídica. Aparente observância pelo Poder Judiciário dos parâmetros para a intervenção em políticas públicas de saúde (Tema nº 698/RG). Inviabilidade da antecipação da apreciação do mérito da causa principal e do reexame aprofundado dos fundamentos fático-probatórios embasadores da decisão impugnada.



1. Insurge-se o Município de Imperatriz contra as providências ordenadas pelo Poder Judiciário para a reorganização dos serviços de atendimento à saúde pública no Hospital Municipal de Imperatriz (HMI).



2. Intervenção judicial decretada com apoio em ampla base de evidências, colhidas mediante inspeção judicial realizada no estabelecimento hospitalar, vistorias da comissão da Promotoria de Saúde, relatórios, perícias e outros documentos, reveladores do quadro de calamidade em que se encontra o Hospital Municipal de Imperatriz.



3. Acha-se consolidada na jurisprudência desta Corte a validade constitucional da intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, diante de situações de risco excepcional aos direitos fundamentais dos cidadãos, imputáveis ao comportamento omissivo ou desidioso dos Poderes Públicos. Precedentes.



3. Constatada a omissão estatal na prestação de serviços essenciais de saúde e o grave comprometimento do atendimento à população, legitima-se a intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas de saúde, devendo a atuação judicial (a) priorizar a fixação de metas a serem observadas e a formulação pela Administração Pública do respectivo plano de ação; (b) considerar as manifestações dos órgãos técnicos e as informações disponíveis, verificadas conforme a ciência baseada em evidências; (c) além de preconizar, sempre que possível, a audiência prévia da comunidade científica e da população interessada (Tema 698/RG).



4. No caso, o magistrado de primeira instância parece ter seguidos todos os parâmetros para a intervenção judicial em políticas de saúde (Tema nº 698/RG), dando prioridade à fixação de metas a serem atingidas e ordenando ao Município a elaboração de plano de contingência, voltado à garantia da continuidade e da qualidade dos serviços de saúde.



5. Dissentir das conclusões manifestadas pelas instâncias inferiores quanto ao estado de crise institucional e a adequação das medidas especificamente adotadas demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório e pronunciamento antecipado quando ao próprio mérito da causa principal.



6. Medida liminar indeferida.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de suspensão de liminar ajuizada pelo Município de Imperatriz/MA visando a sustar os efeitos da liminar concedida pela Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça (SLS nº 3243), pela qual restabelecidas as medidas de urgência determinadas pelo Juízo da 2º Vara da Fazenda Pública da comarca de Imperatriz/MA nos autos da Ação Civil Pública n. 0801825-64.2023.8.10.0040.



    2. Na origem, o Ministério Público do Estado do Maranhão propôs ação civil pública contra o Município de Imperatriz, pleiteando a condenação da municipalidade à obrigação de adotar as providências necessárias ao saneamento de irregularidades e ao restabelecimento do funcionamento adequado, contínuo e ininterrupto do Hospital Municipal de Imperatriz (HMI).



    3. Em sede liminar, o Juiz de primeiro grau deferiu a tutela de urgência requerida, ordenando ao Município de Imperatriz/MA as seguintes providências:



    “Ante o exposto, visto que presentes os requisitos autorizadores do art. 300 do CPC, CONCEDO, em parte, A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada na prefacial, para determinar que o AGRAVANTE: 



    1) PROVIDENCIE a prestação adequada, contínua, ininterrupta, eficiente e segura dos serviços de saúde no Hospital Municipal de Imperatriz (HMI), a fim de garantir atendimento contínuo e de qualidade a seus usuários, em especial as obrigações de: 



    a) MANTER, integral e ininterruptamente, os pagamentos dos fornecedores de insumos e prestadores de serviços do hospital, de uma forma geral, elaborando e apresentando um plano de regularização dos pagamentos em atraso no prazo de 15 (quinze) dias. 



    b) PROVIDENCIAR a implementação de mais 10 (dez) leitos de UTI no Hospital Municipal de Imperatriz (HMI), no prazo de até 30 (trinta) dias, conforme já autorizado pelo Ministério da Saúde, nos termos da Portaria GM/MS nº 220/2022. 



    c) EFETUAR, imediatamente, a reparação/ substituição/ aquisição de novo, em até 05 (cinco) dias, equipamento principal de RADIOGRAFIA/RAIO-X do Hospital Municipal de Imperatriz (HMI). 



    2) CRIAR e EXECUTAR um PLANO DE CONTINGÊNCIA voltado a garantir a continuidade e qualidade dos serviços de saúde prestados no âmbito do HMI, adotando medidas emergenciais destinadas a restabelecer o seu funcionamento adequado, contínuo e ininterrupto, assim como à mitigação e contenção dos impactos da crise na população, apresentando, no mínimo, as seguintes informações: 



    a) o prazo de vigência do plano; 



    b) os setores do Hospital que estão com todos os serviços em regular funcionamento, identificando os serviços ofertados; 



    c) os setores do Hospital que se encontram com alguma restrição/suspensão/paralisação no atendimento, identificando o motivo e os serviços afetados assim como as medidas adotadas para o restabelecimento célere e regular do funcionamento;



    d) qual o mecanismo utilizado para comunicação entre a unidade hospitalar e a regulação em caso de restrição/suspensão/paralisação do atendimento, sobretudo de urgência e emergência (e-mail, whatsapp, telefone), e o transporte a ser utilizado para eventuais transferências; 



    e) apresentação de um protocolo único adotado por toda a unidade hospitalar, classificação de risco e definição dos locais de atendimento destinados aos pacientes classificados como “verdes” e “azuis”; 



    f) apresentação de um protocolo único de referenciamento dos pacientes que não forem atendidos na unidade de urgência e emergência, contendo o meio de formalização do encaminhamento dos pacientes por escrito, com assinatura e matrícula do servidor responsável, a previsão de transporte/transferência quando necessário e a indicação da unidade responsável pelo acolhimento; 



    g) garantia de que todas os setores se responsabilizem pelo redirecionamento, referenciamento e/ou transferência do paciente quando for o caso; 



    h) previsão de reativação célere dos serviços paralisados, inclusive os serviços ambulatoriais, clínicos, cirúrgicos e de urgência, e término da restrição de atendimento; 



    i) identificação das equipes e seus integrantes responsáveis pela fiscalização do cumprimento do plano em cada setor, com os respectivos telefones de contato; 



    j) medidas destinadas à manutenção do abastecimento regular da unidade de saúde com medicamentos, insumos e materiais médico-hospitalares; 



    k) medidas destinadas à manutenção do funcionamento do aparelho de tomografia computadorizada e raio-x;



    l) medidas destinadas à recomposição das equipes de recursos humanos, sobretudo aos finais de semana, feriados e datas festivas de fim de ano (Natal – 24 e 25/12 e Ano Novo – 31/12 e 01/01); 



    m) valor dos recursos direcionados ao “Socorrão” e no período de contingência, fonte dos recursos, data de pagamento e previsão da forma de quitação dos valores devidos. 



    3) ATUALIZAR e PUBLICAR nos meios oficiais de comunicação e apresentar nos presentes autos, no prazo de até 10 (dez) dias, o inventário dos serviços de saúde ofertados no Hospital Municipal de Imperatriz (própria, contratada e conveniada), identificando com precisão o quantitativo de servidores e profissionais de saúde contratados, de exames, consultas, cirurgias e procedimentos em geral, de leitos de urgência/emergência e leitos hospitalares e equipamentos, existentes em fevereiro de 2023, assim como os serviços que sofreram redução até a data de apresentação do inventário atualizado; 



    4) SE ABSTER de realizar qualquer redução no quantitativo de servidores e profissionais de saúde e serviços de saúde (consultas, exames, cirurgias, procedimentos, leitos de urgência/emergência e leitos hospitalares) ofertados à população, que não aqueles que já sofreram, à exceção de servidores com vínculo precário que fogem às hipóteses autorizadas em lei; 



    5) APRESENTAR, no prazo de até 30 (trinta) dias, PLANO DE AÇÃO PARA A RECOMPOSIÇÃO do Hospital Municipal de Imperatriz, a ser implementado em até 90 (noventa) dias, com o restabelecimento do quantitativo de servidores e profissionais de saúde contratados, equipamentos e serviços ofertados (consultas, exames, cirurgias, procedimentos em geral, leitos de urgência/emergência e leitos hospitalares) que foram reduzidos ou injustificadamente não implantados. 



    Deverá o Município conferir ampla publicidade ao plano de contingência pelos diversos meios de comunicação e, informar, semanalmente, até posterior deliberação judicial ou for constatado o regular funcionamento do Hospital Municipal de Imperatriz, o que sobrevier primeiro, ao Ministério Público, por e-mail (pjeimperatriz@mpma.mp.br), bem como a este juízo, no bojo dos presentes autos, os setores do Hospital Municipal de Imperatriz que se encontram com alguma restrição/suspensão/paralisação no atendimento, identificando o motivo e os serviços afetados assim como as medidas adotadas para o restabelecimento célere e regular do funcionamento da unidade. 



    Advirta-se ao ente público demandado que o descumprimento das obrigações irrogadas na presente decisão ocasionará a imposição de multa diária correspondente a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por cada ato inadimplido, limitando a sua incidência a R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais); sem prejuízo da imposição de outras sanções ou da adoção de providências diversas direcionadas a garantir a efetivação da tutela específica ou a obtenção de resultado prático equivalente. 



    Considerando, ainda, os fortes indícios de colapso no funcionamento do Hospital Municipal de Imperatriz (HMI), responsável por atender parte expressiva da Macrorregião Sul de saúde do Estado, cobrindo cerca de 15 (quinze) municípios e mais de 500.00 (quinhentos mil) habitantes, como forma de assegurar minimamente a continuidade dos serviços de saúde nele prestados, viabilizando, prioritariamente, a aquisição de medicamentos/insumos e o adimplemento de obrigações com pessoal (médicos, enfermeiros, técnicos, etc.), DETERMINO o imediato BLOQUEIO do valor indicado no Ofício/Relatório de id 84456794, a título de participação do Município de Imperatriz/MA ao financiamento das festividades do Carnaval/2023, a realizar-se nesta cidade, o que representa a soma de R$ 444.050,00 (quatrocentos e quarenta e quatro mil e cinquenta reais), diretamente do Fundo Municipal de Incentivo à Cultura de Imperatriz (CNPJ nº. 20.792.103/0001-49). 



    Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos pelo menos 03 (três) orçamentos dos custos relativos à aquisição dos principais medicamentos/insumos que integram a farmácia básica do HMI e que apresentam maior volume de demandas diárias, bem como dos valores atinentes aos débitos com pessoal (médicos, enfermeiros, técnicos, etc.) atualmente lotados no Hospital Municipal, a serem prioritariamente custeados no bojo da presente ação através do bloqueio ora determinado no decisium. 



    Outrossim, DETERMINO A PROIBIÇÃO do empenho de valores do orçamento municipal/2023 para o custeio do carnaval e/ou quaisquer outras festividades locais, bem como a realização de publicidade/propagando institucional, com ressalva da divulgação dos atos que priorizem ações educativas e de orientação social, enquanto perdurar a grave e alarmante situação de falha ou ineficiência dos serviços de saúde prestados no âmbito do Hospital Municipal de Imperatriz (HMI); sob pena de imposição de multa correspondente ao dobro do que fora destinado às atividades vedadas, sem prejuízo de outras sanções ou cominações legais. 



    Considerando que a realocação de verbas do orçamento público depende, para a sua efetivação, de autorização da Casa Legislativa, na forma do art. 167, VI, da CF/88, DETERMINO que seja expedido Ofício, via Oficial de Justiça, ao Presidente da Câmara de Vereadores de Imperatriz, com cópia a todos Vereadores, dando conhecimento da presente decisão e para que seja levada à votação pelos representantes do povo, se possível, na sessão mais breve ante a gravidade e a urgência evidenciada através dos fatos narrados, de proposições legislativas que autorizem a realocação de verbas do orçamento público municipal (exercício financeiro 2023), em favor do Fundo Municipal de Saúde, considerando as mais diversas pastas da Administração local (Secretarias, Órgãos ou Fundos municipais), com sugestão de repriorização das dotações atinentes às pastas da Cultura, Comunicação e Turismo, em pelo menos 30% (trinta por cento) do patamar atual das verbas que lhes são destinadas, porquanto representativas de setores com baixo fomento local e com expressivo orçamento na LOA/20238 , a fim de garantir a resolução ou mitigação da crise envolvendo o HMI; solicitando o envio da resposta a esse juízo em até 20 (vinte) dias. 



    Além disso, até que seja constatado o regular funcionamento do Hospital Municipal de Imperatriz (HMI) ou que sobrevenha posterior deliberação em sentido contrário, deverá a municipalidade prestar contas, no bojo dos presentes autos, mensalmente, de todos os recursos da saúde aplicados pela atual gestão, detalhando todos os empenhos, liquidações e pagamentos ao necessário funcionamento ininterrupto do nosocômio municipal, notadamente por representar a transparência e a publicidade importantes vetores constitucionais que lastreiam a atividade administrativa, além de figurarem como importantes aliados daqueles gestores que se prestam a gerir a coisa pública de maneira compromissada e eficiente.”



    4. Contra essa decisão, interposto agravo de instrumento, cujo pedido de efeito suspensivo foi deferido pelo Desembargador Relator no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.



    5. Na sequência, concedida liminar em pedido de contracautela deduzido pelo Parquet estadual perante a Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça, confirmada posteriormente pela Corte Especial em acórdão assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO DE LIMINAR E SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO PARQUET ESTADUAL. INTERVENÇÃO NA SAÚDE MUNICIPAL. PRESTAÇÃO PRECÁRIA DOS SERVIÇOS MÉDICOS À POPULAÇÃO LOCAL PELO HOSPITAL MUNICIPAL DE IMPERATRIZ – HMI. DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO PRIMÁRIO. GRAVE LESÃO À SAÚDE PÚBLICA CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 



    1. Em discussão decisão que deferiu pedido de contracautela, apresentado pelo Ministério Público do Estado do Maranhão, para restabelecer os efeitos de tutela de urgência deferida pelo Juízo da Comarca de Imperatriz, determinando à municipalidade da adoção de uma série de providências a fim de reformar, manter e equipar o hospital existente na cidade em condições de prestar a devida assistência à população local necessitada dos serviços do Sistema Único de Saúde. 



    2. Mesmo figurando no polo ativo da ação originária, em situações excepcionais, nas quais configurada a possibilidade de grave lesão a algum dos bens tutelados pela Lei n. 8.437/92 – economia, ordem, saúde e segurança públicas – reconhece-se legitimidade ao Ministério Público para propor pedido de suspensão de segurança e sentença, porquanto, nessas hipóteses, atua em defesa de interesses públicos primários e, além disso, figura entre um dos legitimados, legalmente, para tanto. 



    3. A contracautela é medida excepcional, cujos pilares se assentam no (manifesto) interesse público, flagrante ilegitimidade de parte e prevenção a grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, que não admite incursão no mérito da demanda originária, pena de se transmudar em sucedâneo recursal. Seu deferimento ou indeferimento não deve/pode passar por eventual aferição dos fundamentos, juridicidade ou antijuridicidade da decisão que se busca suspender. 



    4. Evidenciado potencial risco de grave lesão à saúde da população local diante da situação verificada no Hospital Municipal de Imperatriz, tem-se presente o pressuposto legal ao deferimento do pedido suspensivo para afastar os efeitos da decisão do Relator do Agravo de Instrumento no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão que suspendeu decisão do Juízo de 1º Grau que, em atenção a pleito do Ministério Público Estadual em Ação Civil Pública, determinou uma série de medidas voltadas a adequar o atendimento aos pacientes que necessitam de atendimento na casa de saúde local, entre elas a adequação de pessoal (médicos e enfermeiros), reparo/aquisição de aparelhos de Raio X e Tomografia Computadorizada, regularização do pagamento de fornecedores e prestadores de serviços, implantação de leitos de UTI, além do bloqueio de verbas destinadas à Secretaria Municipal de Cultura para fazer face às despesas decorrentes de tudo isso. 



    5. O controle do cumprimento (ou não) da decisão originária refoge ao âmbito da suspensão de liminar e sentença, cabendo, por óbvio, sua aferição ao juiz da causa, a quem são dirigidas as provas produzidas no curso do processo. 6. Agravo interno improvido.



    (SLS nº 3.243, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 14.6.2023)



    6. Sustenta o requerente, nesta ação suspensiva, que ação civil pública ajuizada apenas contra o Município de Imperatriz/MA desconsidera a competência comum da União, dos Estados e dos Municípios no cuidado com a saúde (CF, 23, II), o direito à saúde como dever do Estado (CF, 196) e a natureza regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de Saúde (CF, art. 198).



    7. Afirma que “O art. 6º. da Constituição Federal, que preconiza a saúde como direito social, deve ser analisado à luz do princípio da reserva do possível, ou seja, os pleitos deduzidos em face do MUNICÍPIO devem ser logicamente razoáveis e, acima de tudo, é necessário que este tenha condições financeiras para o cumprimento de obrigação”.



    8. Alega que o bloqueio de verba orçamentária do Fundo Municipal de Incentivo à Cultura transgride a vedação constitucional à transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa (CF, art. 167, VI).



    9. Argui afronta ao princípio da separação de poderes e à sistemática dos freios e contrapesos, “pois cabe ao legislador elaborar a peça orçamentária, definindo quais são as prioridades que entende serem as mais urgentes e importantes naquele dado momento, não cabendo ao Poder Judiciário decidir para onde e como devem ser direcionadas as forças patrimoniais dos orçamentos públicos, que não tenham uma destinação legal e previamente definida”.



    10. Requer, desse modo, “Seja concedida, liminarmente, a suspensão da decisão ora guerreada, mantendo hígido o decisum proferido pelo Desembargador Relator do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, sustando, por consequência, os efeitos da tutela de urgência concedida pela ilustre Juíza de 1º grau, e restabelecida pela Eminente Presidente do Colendo STJ, a fim de se evitar que a situação deste Ente Municipal venha a se agravar ainda mais, consoante os fatos e fundamentos acima descritos”.



    11. O Procurador-Geral da República opinou pelo indeferimento do pedido de contracautela, consoante ementa do parecer:



    SUSPENSÃO DE LIMINAR. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESTABELECIMENTO DE PROVIMENTO DO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. IMPOSIÇÃO AO ENTE PÚBLICO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS DESTINADAS A GARANTIR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ADEQUADOS E SATISFATÓRIOS. RISCO DE LESÃO AOS VALORES TUTELADOS NA LEI 8.437/1999. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RISCO DE DANO INVERSO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONTRACAUTELA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal é competente para processar e julgar pedido de suspensão de efeitos de decisão mediante a qual a Presidência do Superior Tribunal de Justiça restabelece determinação de emprego de medidas para assegurar a prestação de serviços públicos de saúde em hospital local, por envolver a interpretação e a aplicação da proteção à saúde (arts. 6º, 196, 198, I e II, e 200, II, da Constituição Federal).



    2. A ausência de demonstração evidente e objetiva de ofensa aos valores tutelados pela medida de contracautela inviabiliza o seu deferimento. 3. Revela risco de dano inverso a suspensão da decisão por meio da qual se restabele a imposição, a ente federado, de adoção de medidas para garantir a prestação adequada dos serviços públicos de saúde em hospital local. 



    — Parecer pelo indeferimento do pedido de contracautela, prejudicado o pedido de liminar.



    Feito o relatório. Aprecio a admissibilidade do pedido. 



    Questões preliminares



    12. A via eleita – suspensão de liminar – consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 



    O incidente de contracautela – vocacionado a impedir a execução imediata de uma decisão judicial proferida contra a Fazenda Pública e seus agentes nas hipóteses previstas em lei – reveste-se de absoluta excepcionalidade (SL 933-AgR-Segundo/PA, Red. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2017; SL 1.214-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 5.026-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2015, v.g.), tendo em vista a própria singularidade dos requisitos que dão ensejo a pedido dessa natureza (ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 80). Daí porque, medida de caráter excepcional que é, comporta exegese estrita, a nortear e balizar o conteúdo e o alcance das respectivas normas de regência. 



    Restrito o instituto da contracautela a decisões proferidas por tribunais de instância inferior, não constitui em qualquer hipótese a suspensão de liminar sucedâneo recursal, condicionado o seu manejo à prevenção de grave lesão ao interesse público primário (SL 56-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 23.6.2006; SL 1.234-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 3.450-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2010; STA 512-AgR/PI, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 08.11.2011, v.g.).



    Nessa linha, imprescindível que, nas ações suspensivas, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).



    Registro, por fim, que a análise do pedido de contracautela se cinge à presença dos requisitos previstos em lei, impertinente cogitar de apreciação meritória do processo subjacente, ainda que de todo indispensável tenha, a tese sustentada, um mínimo de plausibilidade (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 657-8), em juízo sumário de cognição (SL 1.165-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2020; SS 1.918-AgR/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 30.4.2004; SS 3.023-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno DJ 25.4.2008; SS 3.717-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2014, v.g.).



    13. Assentadas tais premissas, reputo configurados os requisitos formais de admissibilidade desta ação suspensiva.



    Aprecio, desse modo, o pleito cautelar deduzido pelo Município de Imperatriz/MA.



    Possibilidade da intervenção judicial em políticas públicas voltadas à realização do direito à saúde



    14. Acha-se consolidada na jurisprudência desta Corte orientação no sentido da plena validade constitucional da intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, mediante decisões de perfil estrutural, em situações excepcionais de risco de grave lesão aos direitos fundamentais dos cidadãos em decorrência de comportamento omissivo ou desidioso dos órgãos e entidades públicas (ARE 1.378.111-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 04.7.2022; ARE 1.230.668-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.7.2020; ARE 1.289.557-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, 02.6.2021; ARE 1.314.072-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.6.2021; ARE 1.355.665-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.6.2022; ARE 1.357.301-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 122.5.2022; ARE 1.378.278-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.6.2022; ARE 1.383.206-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.8.2022; RE 984.426-ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.4.2022; RE 1.219.482-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 08.10.2020; RE 1.340.358-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.12.2022, v.g.).



    15. Para tanto, no julgamento do RE 684.612, sob a sistemática da repercussão geral, o Suprema Tribunal Federal definiu as balizas a serem seguidas pelos órgãos do Poder Judiciário para que a intervenção judicial nas políticas públicas, quando necessária, ocorra com respeito e atenção aos princípio da separação de poderes e aos limites conformadores atividade jurisdicional. Transcrevo a ementa do acórdão proferido naquela ocasião, com as teses fixadas pelo Plenário desta Corte:



    Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde.



    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 



    2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal,especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 



    3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 



    4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 



    5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 



    6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”.



    (RE 684612, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/07/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 04-08-2023 PUBLIC 07-08-2023)



    16. Naquele julgamento, o Ministro Luís Roberto Barroso consignou em seu voto os parâmet